Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710500-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DONIZETE DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0735977-60.2021.8.07.0016, rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 226553604 dos autos originários): “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada PEDRO DONIZETE DA SILVA, sob o argumento de que o valor constrito em suas contas bancárias refere-se à aposentadoria e saldo de conta poupança, portanto possuindo ambas natureza impenhorável. Pleiteou ainda pelo deferimento da justiça gratuita. Foram juntados aos autos extratos bancários da parte executada (IDs 213627175 e 213627175). É o breve relatório. DECIDO. Preliminarmente, em relação ao pedido de justiça gratuita, os documentos juntados aos autos não são suficientes para a devida análise do requerimento. Não foram acostados comprovantes de renda como declaração do IRPF, comprovantes de despesa etc. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifica-se o bloqueio do valor de R$ 10.813,72 (dez mil oitocentos e treze reais e setenta e dois centavos) em contas bancárias de titularidade da parte executada, sendo R$ 954,29 (novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), no Banco Itaú, e R$ 9.859,43 (nove mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos), no BRB. A executada impugna a penhora havida, sob a alegação de que a quantia constrita na conta do banco BRB se refere a poupança. Quanto aos valores bloqueados na conta ITAÚ referem-se aos proventos de aposentadoria. Inicialmente, analisemos a alegação de que os valores bloqueados no BRB possui natureza impenhorável porquanto oriunda de depósitos em conta poupança com saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. De fato, o documento carreados aos autos – ID 213920695 – evidenciam que a parte executada possui conta poupança no BRB e o montante bloqueado não supera o valor de 40 salários mínimos. Dispõe o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil – CPC que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta-se que a impenhorabilidade mencionada no CPC aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Sendo assim, para que o impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Entretanto, em análise detida dos autos, especialmente dos extratos bancários carreados, verifica-se que, apesar de a conta ser do tipo “poupança” e o saldo não superar o limite de 40 (quarenta) salários mínimos – hipótese em que, em regra, a constrição é proibitiva –, há movimentações bancárias atípicas que configuram desvirtuamento da poupança. Dessa forma, a constatação de realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, inclusive com uso de cartão de débito, afasta a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido é o entendimento desse E.TJDFT, consoante julgado ora colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019). Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via SISBAJUD e anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Diante disso, INDEFIRO o pedido de desbloqueio referente a quantia de R$ 9.859,43 (nove mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos) antes depositadas no BRB. Agora, quanto aos valores bloqueados no Banco ITAÚ, R$ 954,29 (novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), após análise do extrato, fica evidenciado que a conta bancária em questão é utilizada pela parte executada para receber seus proventos de aposentadoria. Inclusive, o bloqueio judicial realizado no dia 1/10/2024 recaiu sobre quantia depositada pelo INSS na mesma data. Assim, inegável reconhecer a aplicação da hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de desbloqueio da parte executada para determinar a liberação dos R$ 954,29 (novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), retidos no Banco ITAÚ. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará do valor remanescente e suas devidas atualizações em favor do Distrito Federal. Fica a empresa executada, neste ato, intimada, por meio de seu advogado, para fins de eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 69959612), afirma que lhe foi indeferida a gratuidade de justiça. Menciona que é aposentado e percebe mensalmente a quantia de um salário-mínimo, sendo sua única fonte de renda. Verbera que a decisão afastou a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, ao fundamento de que houve o desvirtuamento da natureza de poupança, contudo, afirma que não foram indicadas quais movimentações seriam atípicas. Defende que a decisão é genérica e desprovida de fundamento. Verbera que os valores são provenientes da aposentadoria do executado. Informa que o devedor levou anos para constituir uma reserva de segurança, considerando que sua renda mensal é de um salário-mínimo. Defende que faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Discorre sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para: a) reconhecer a nulidade do indeferimento da gratuidade de justiça; b) conceder a gratuidade de justiça ao agravante; c) reconhecer a impenhorabilidade dos valores. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que os valores bloqueados somente serão liberados ao credor após a preclusão da decisão agravada. Transcrevo a parte final da decisão: “Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de desbloqueio da parte executada para determinar a liberação dos R$ 954,29 (novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), retidos no Banco ITAÚ. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará do valor remanescente e suas devidas atualizações em favor do Distrito Federal. Fica a empresa executada, neste ato, intimada, por meio de seu advogado, para fins de eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80. Intimem-se. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição do alvará até o julgamento do recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora